Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722155-09.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA MARCIA RODRIGUES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme pontuado na manifestação da recorrente, adveio a superveniente publicação da Lei Distrital n. 6523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico- Administrativa - GATA - da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, e prevê a incorporação da última parcela ao vencimento dos servidores. Nessa moldura, em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do eventual impacto da referida norma no específico caso concreto (sentença de improcedência e recurso da servidora). Prazo: 30 dias. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito